Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-81.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR UM DOS CÔNJUGES ANTES DO CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. COMUNICAÇÃO AO EX-CÔNJUGE FALECIDO. ARROLAMENTO DO BEM EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No casamento celebrado sob o regime da comunhão universal de bens, a teor do art. art. 1.667 do Código Civil, todos os bens adquiridos por qualquer das pessoas do casal, a título oneroso, ou a título gratuito, inclusive heranças, salvo as exceções legais, serão da propriedade de ambos, com a garantia de meação para cada um.
2. No caso concreto, comprovado que o imóvel objeto de discussão nos autos foi adquirido pela parte ré antes do casamento, que se realizou no regime da comunhão universal, o bem se incorporou ao patrimônio do ex-casal e deve ser arrolado na ação de inventário dos bens deixados pelo ex-cônjuge.
3. Apelação não provida. Unânime.